Tribunal: TJMT
Processo: 1013919-27.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013919-27.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MARCIA REGINA DE QUEIROZ
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CRÉDITO BANCÁRIO – INCIDENTES – DENEGAÇÃO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NECESSIDADE NÃO COMPROVADA – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por MARCIA REGINA DE QUEIROZ contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá , que, nos autos da ação de número 1025765-15.2021.8.11.0041, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante.
Em suas razões, a parte pugna pela concessão da assistência judiciária gratuita, por não possuir condições financeiras para suportar o pagamento das taxas e custas judiciárias.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Realmente, a recorrente aduz auferir a renda mensal de de R$3.652,45 (três mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) como professora da rede pública.
Ajunta que é portadora de doença autoimune, anexando laudo médico, o que lhe ocasiona diversos gastos com medicamentos, comprometendo seus rendimentos.
Não obstante, a despeito da juntada do correlato atestado médico, não há nos autos elementos que indiquem e quantifiquem a monta dos gastos implementados no tratamento da moléstia, de modo que, neste momento de cognição sumária, não é possível adotar conclusão diversa daquela apresentada pelo magistrado de primeiro grau.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as necessárias informações que entender necessárias.
Advirto, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator